Tribunal: TJSP
Processo: 2079821-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE ENXERTO DE ESCARA EM REGIÃO SACRAL COM UTILIZAÇÃO DE TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA ("CURATIVO À VÁCUO"). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO DE ENXERTO DE ESCARA EM REGIÃO SACRAL COM UTILIZAÇÃO DE TERAPIA DE PRESSÃO NEGATIVA ("CURATIVO À VÁCUO"). PRESCRIÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E DO "JUÍZO DO MAL MAIOR". REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO QUE NÃO FEZ DESAPARECER O INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.